Tribunal: TJSP
Processo: 2003748-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003748-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN e Paciente EDNILSON FOGAÇA DE
SOUZA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003748-11.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/11
Habeas Corpus no 2003748-11.2020.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Pamela Webster Debiazi Morgan
Paciente: Ednilson Fogaça de Souza
41.644
1. A advogada Pamela Webster Debiazi Morgan
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Ednilson Fogaça de Souza, alegando a sua submissão a
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 5a Vara Criminal
da Comarca de São José do Rio Preto. Em apertada síntese, a título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003748-11.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/11
de preliminar, aduz que os policiais entraram ilegalmente na casa do
paciente, que não estava em situação flagrancial nem lhes franqueou
a entrada. Aduz que o paciente estava dormindo quando os policiais
militares entraram na casa procurando uma arma de fogo e que o
paciente contou que ali não havia arma, mas uma porção de drogas
que havia acabado de adquirir. No mérito, assevera que a decisão
que decretou a prisão custódia preventiva carece de fundamentação
idônea. Alega inexistirem os requisitos autorizadores da prisão
cautelar. Requer a concessão da ordem, concedendo-se a liberdade
provisória, com ou sem fiança, ao paciente. Subsidiariamente, pugna
pela substituição do cárcere por medidas cautelares diversas (fls.
01/22). Junta documentos (fls. 23/66).
A liminar foi indeferida (fls. 68). A autoridade
impetrada
prestou
informações
(fls.
72/74). Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fls.
86/88).
2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso
em flagrante em 12 de novembro de 2019, em razão da suposta
prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Em audiência
realizada no dia subsequente a custódia flagrancial foi convertida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003748-11.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/11
preventiva (fls. 47/49).
O ato judicial encontra-se fundamentado nos
seguintes termos: “O auto de prisão em flagrante encontra-se
formalmente em ordem, não sendo caso de relaxamento da prisão em
flagrante (art. 310, I, CPP).O caso é de conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva. O laudo de constatação indica que as
substâncias apreendidas, descritas no auto de exibição e apreensão,
são entorpecentes (Portaria no344/1998, SVS/MS), do que decorre a
materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei no 11.343/06),
para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias
descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o
envolvimento dos custodiados na atividade de comercialização
dessas substâncias entorpecentes. Consta dos autos que os policiais
militares estavam em patrulhamento quando foram informados por um
transeunte que o autuado Ednilson estaria na posse de expressiva
quantidade de drogas, as quais pertenceriam a um outro indivíduo de
pré nome Lucas. Em seguida, os policiais foram a casa do autuado
Ednilson, onde o autuado informou que havia cocaína e maconha
guardadas em seu guarda roupas. Ato contínuo, foi feita uma revista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003748-11.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/11
e, então, foram encontradas 02 balanças de precisão, um caderno
com contabilidade relacionada ao comércio de drogas e várias
porções de cocaína e maconha. Ao ser questionado pelos policiais, o
autuado Ednilson revelou que tais drogas pertenciam a Lucas,
mostrando, inclusive, conversas no celular que demonstravam
envolvimento do custodiado Lucas no crime de tráfico de drogas. Ato
contínuo, os milicianos foram a casa do autuado Lucas, onde
encontraram cerca de R$ 3854,00 em notas diversas, não tendo o
autuado explicado a origem lícita do dinheiro. A quantidade de droga
apreendida é considerável, tratando-se de 336,51g de cocaína e
1537,96g de maconha, não se podendo asseverar neste momento
que tais entorpecentes seriam destinados unicamente ao consumo
pessoal. Verifico, também, que o custodiado Lucas é reincidente,
estando preenchido também o requisito previsto no art. 313, II, do
CPP. A prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da
ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a
impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6o do CPP). As medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes.
Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a
incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II
e III, do Código Penal (art. 310, parágrafo único, e 314, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003748-11.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/11
Processo Penal). Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, 312,
313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO
EM FLAGRANTE de LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e EDNILSON
FOGACA DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA.” (fls. 47/48).
O paciente requereu a revogação da prisão
preventiva, pedido indeferido em 02 de dezembro de 2019, sob os
seguintes fundamentos: “Segundo a narrativa dos policiais (fls. 03/06),
Edinilson foi abordado defronte à sua residência, oportunidade em
que admitiu que guardava entorpecente. Daí a situação flagrancial a
justificar a invasão de domicílio. O tráfico é crime permanente,
prolongando-se no tempo tornando desnecessária a autorização
judicial para buscas. Quanto às demais alegação sobre a dinâmica
dos fatos, serão melhor apuradas no decorrer da instrução
processual. No mais, a necessidade da prisão cautelar permanecer
inalterada, diante do risco concreto de reiteração criminosa,
demonstrado
pelos
elementos:
quantidade
expressiva
de
entorpecente (368g de cocaína; 1.614g de maconha), a quantia de
dinheiro em poder do corréu (R$ 3.914,00), além da informação de
que estavam associados para a prática do tráfico. Portanto, a prisão
se justifica na garantia da ordem pública. Por fim, eventuais condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003748-11.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/11
subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita não impedem a segregação cautelar, quando
presentes seus requisitos, como no caso. Por todo o exposto, indefiro
o requerido.” (fls. 60/61).
3. A preliminar deve ser afastada. Primeiramente,
a alegação de inexistência de situação flagrancial gravita em
torno da circunstância do porte de drogas, elementar do tipo
penal imputado ao paciente e, portanto, confunde-se com o
mérito da ação principal.
É sabido que a estreita via do habeas corpus não
permite profundas incursões probatórias, sendo viável apenas análise
perfunctória do alegado.
A Constituição da República, em seu artigo 5o,
inciso XI, autoriza o ingresso sem necessidade de mandado judicial
em residências em caso de flagrante delito, conforme lembrado na
impetração. Ainda de acordo com as razões deste writ, na casa
havia drogas que o paciente havia acabado de adquirir (fls.
08/09).
Superada a discussão sobre a presença de
drogas no recinto, e resguardada para a ação principal a análise da
finalidade que o paciente daria aos entorpecentes, o fato é que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003748-11.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 8/11
vislumbra situação flagrancial de crime previsto pela Lei 11.343/06.
Ressalte-se que o delito pelo qual responde o
paciente, nas formas como imputado a ele (ter em depósito e guardar
fls. 64/66), é de natureza permanente, ou seja, sua execução se
protrai no tempo enquanto durar o depósito ou a guarda das drogas,
permitindo a prisão em flagrante durante todo este período.
Portanto, fica afastada a suposta ilegalidade
alegada a título de preliminar.
4. É caso de denegação da ordem.
Inegável
a
existência
de
requisitos
de
cautelaridade, levando-se em conta os fundamentos lançados pela
própria autoridade judiciária na decisão que converteu a prisão
flagrancial do paciente em preventiva (fls. 47/49) e na que indeferiu a
liberdade provisória a ele (fls. 60/61). Além da indicação de
circunstâncias fáticas a comprovar a existência material de delito e de
suficientes indícios de autoria quanto ao paciente, destacou-se a
considerável quantidade de cocaína e maconha encontradas e a
apreensão de petrechos para sua manipulação, evidenciando a
gravidade concreta do delito praticado.
A
decisão
impugnada
possui,
assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003748-11.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 9/11
fundamentação
idônea,
demonstrando
estarem
presentes
os
requisitos para a decretação e manutenção da prisão. O ato pautou-
se não só na gravidade abstrata do delito, como também em
elementos do caso concreto a indicar que existem razões suficientes
para a custódia preventiva do paciente, o que se depreende do
conjunto de elementos trazidos aos autos, inclusive das razões da
impetração.
A despeito das alegações nelas constantes, o ato
decisório fundou-se na garantia da ordem pública, considerada a
gravidade em concreto do delito noticiado, e deve ser mantido, com
respaldo em precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA ANTECIPADA
POR MEDIDA CAUTELAR MENOS SEVERA INCABÍVEL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003748-11.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 10/11
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. 2. Hipótese em que o impetrante olvidou-se de instruir o
writ originário com cópia do decreto prisional e da decisão que
indeferiu o pleito de liberdade provisória formulado pelo paciente
Anderson Ribeiro da Silva, o que implicou não conhecimento da
ordem. Se a matéria não foi objeto de análise e julgamento pela Corte
estadual, cumpre reconhecer a impossibilidade de apreciação do
pleito de soltura do corréu por este Tribunal, sob pena de indevida
supressão de instância. 3. No que tange ao paciente Tiago Santos
Batista, não se infere flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de
habeas corpus de ofício, porquanto o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que não há constrangimento
ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo 'modus operandi'
com que o crime fora praticado. No caso, o delito de roubo foi
perpetrado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso com
outros indivíduos. 4. Nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte, "a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias
pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003748-11.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 11/11
prisão preventiva" (HC 112.642, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 9/8/2012). 5. Por
derradeiro, a teor de precedentes desta Terceira Seção, aplicáveis ao
caso sub judice, a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando
aquela estiver justificada na 'periculosidade social do denunciado,
dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da
grave infração denunciada' (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014; RHC 48.813/RS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 09/12/2014). 6. Ordem não conhecida.” (HC 308.387/PA, Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
17/11/2015, DJe 23/11/2015, grifado).
Não se vislumbra, portanto, qualquer vício na
decisão impugnada.
5. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator